Tribunal: TJBA
Processo: 8064736-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064736-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL REIS PEREIRA MINHO

Advogado(s)
:
RAFAELA MACHADO BAZAN

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO NA ORIGEM. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO UROLÓGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL. OBSTRUÇÃO URINÁRIA BILATERAL. RISCO DE DETERIORAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL. DESCREDENCIAMENTO EM MASSA DE PROFISSIONAIS. INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. EQUIVALÊNCIA À NEGATIVA DE COBERTURA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. BOA-FÉ OBJETIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS EFEITOS DA TUTELA. ART. 302 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou tutela de urgência anteriormente deferida em ação de obrigação de fazer, a qual determinava a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico urológico em caráter emergencial por operadora de plano de saúde.

2. A decisão agravada fundamentou a revogação da liminar em suposto padrão repetitivo de demandas semelhantes e na alegada existência de profissionais credenciados aptos à realização do procedimento.

3. O agravante sustentou a indevida revogação da medida, afirmando inexistir, na prática, rede credenciada suficiente, em razão do descredenciamento extensivo de médicos urologistas, com disponibilização de apenas um profissional não apto ao atendimento emergencial.

4. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão para determinar a imediata autorização, custeio e realização do procedimento indicado nos relatórios médicos.

5. O recurso foi recebido com efeito suspensivo ativo.

6. Apresentadas contrarrazões, com notícia de cumprimento da liminar e pedido de manutenção da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência destinada a assegurar a realização de procedimento cirúrgico emergencial; (ii) saber se o descredenciamento extensivo de profissionais da rede configura negativa indireta de cobertura pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A saúde constitui direito social fundamental, assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, sendo livre à iniciativa privada a prestação de serviços de assistência à saúde, nos termos do art. 199 da Carta Magna.

9. Os contratos de plano de saúde, embora de natureza privada, submetem-se aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, notadamente diante da relevância do bem jurídico tutelado.

10. O relatório médico acostado aos autos evidencia quadro clínico grave, caracterizado por obstrução urinária bilateral, dor intensa e risco concreto de deterioração da função renal e de complicações infecciosas graves, demonstrando a urgência da intervenção cirúrgica indicada.

11. A ausência prática de profissionais credenciados aptos à realização do procedimento, em decorrência do descredenciamento extensivo de médicos da especialidade, equivale à negativa de cobertura, não podendo o risco da atividade ser transferido ao consumidor.

12. A decisão de primeiro grau baseou-se em presunções genéricas e em circunstâncias não comprovadas nos autos, insuficientes para afastar a urgência médica demonstrada por critérios clínicos objetivos.

13. Compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, a definição do tratamento mais adequado ao paciente, sob pena de violação ao princípio da vulnerabilidade do consumidor e de imposição de desvantagem exagerada.

14. A jurisprudência reconhece que a disponibilização meramente formal de profissional, sem estrutura efetiva para atendimento, caracteriza descumprimento do dever de continuidade da assistência previsto na Lei nº 9.656/98.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, restabelecendo a tutela de urgência, a fim de determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie integralmente, no prazo assinalado, o procedimento cirúrgico indicado, incluindo honorários médicos e despesas hospitalares, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento: A inexistência prática de rede credenciada apta à realização de procedimento cirúrgico emergencial, em razão de descredenciamento extensivo de profissionais, equivale à negativa de cobertura pelo plano de saúde e autoriza a concessão de tutela de urgência para assegurar o direito fundamental à saúde, sem prejuízo da responsabilidade objetiva prevista no art. 302 do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, Arts. 6º, 196 E 199.

Lei Nº 8.078/90, Arts. 2º E 3º.

Lei Nº 9.656/98, Arts. 1º, I, E 17.

Jurisprudência relevante citada

TJES, APL 0004831-69.2013.8.08.0024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064736-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
GABRIEL REIS PEREIRA MINHO
e como Agravada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .